Tribunal: CARF
Processo: 13839.903445/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.903445/2011-01
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.524 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA FISCAL
Recorrente
ADUFERTIL FERTILIZANTES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Sílvio
Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Sabrina Coutinho Barbosa
(Suplente convocada) e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a Conselheira Thais
de Laurentiis Galkowicz.

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão recorrido com os devidos
acréscimos:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório relativo à PER no 04261.04203.240408.1.1.10-0570, transmitida para pleitear
ressarcimento de crédito Contribuição para o PIS não cumulativa - mercado interno,
relativo ao PA 1o trimestre de 2008.
Em 17/01/2012, por meio do Despacho Decisório da DRF/Jundiaí/SP, a autoridade
tributária homologa parcialmente a DCOMP no 19296.56038.280408.1.3.10-8469 e
declara não haver valor a ser ressarcido para o pedido apresentado no PER no
04261.04203.240408.1.1.10-0570 com base em documento Informação Fiscal, às fls.
11/14, que fundamenta o referido Despacho Decisório conforme exposto a seguir, com
grifos no original:
1. A análise do direito creditório baseou-se nas memórias de cálculo padronizadas
pela fiscalização, apresentadas pelo contribuinte, em atendimento às intimações, que as
elaborou tomando por base os Demonstrativos de Apuração das Contribuições Sociais
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13839.903445/2011-01
Fl. 1043
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.524 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.903445/2011-01

(DACON) do período considerado. Complementando, também foram apresentados os
documentos que lastrearam os créditos declarados pelo fiscalizado.
2. Como resultado dos trabalhos, foi elaborada as planilhas anexas (anexos 1 e 2)
que especificam a natureza dos itens elencados pelo contribuinte no DACON, ou seja, a
natureza dos créditos das contribuições, bem como discriminam as glosas realizadas pela
fiscalização.
Assim, passaremos a expor, a seguir, esclarecimentos quanto às glosas realizadas,
norteados pela legislação em vigor, com base na planilha mencionada no item "2" acima:
a. Matéria Prima (CFOP 1101 e 2101):
Considerando que o produto elaborado pelo contribuinte em comento é fertilizante,
as alíquotas do PIS e da COFINS aplicadas nas vendas para o mercado interno foram
reduzidas a "zero" bem como suas matérias primas. Assim, as matérias primas aplicadas
na elaboração de tais produtos não podem ser objeto de creditamento uma vez que não se
sujeitaram ao pagamento das contribuições, conforme prescreve o inciso I, do Art. 1o, da
Lei 10.925/2004, abaixo transcrita.
"Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes na
importação e sobre a receita bruta de venda no mercado interno de:
I - adubos ou fertilizantes classificados no Capítulo 31, exceto os produtos de uso
veterinário, da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI,
aprovada pelo Decreto n° 4.542. de 26 de dezembro de 2002, e suas matérias-primas;"
(GRIFAMOS)
b. Serviços Prestados por Terceiros/Conservação e Manutenção/Despesas com
Veículos/Material de Consumo:
1) Esses itens foram classificados pelo contribuinte como "Serviços Utilizados
como Insumos", de acordo com a planilha anexa. Sobre o conceito de insumo, a Instrução
Normativa SRF no 404/2004, art. 8o, § 4o, inciso I, c/c o § 9 o, inciso II, assim assevera:
§ 4o Para os efeitos da alínea "b" do inciso I do caput, entende-se como insumos:
I - utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda:
b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação do produto;"
(GRIFAMOS)
Ressalte-se que o mandamento legal destaca que os serviços utilizados como
insumos na fabricação ou produção de bens destinados à venda devem ser aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação do produto.
Analisando os documentos apresentados pelo contribuinte referente aos itens
relacionados como "serviços utilizados como insumos", verificamos que os mesmos estão
relacionados à serviços de adubação, "desestiva", manutenção de veículos, elaboração de
laudos e estudos, além de outros, que não possuem a característica de serem utilizados
diretamente na fabricação de fertilizantes, ou seja, conquanto esses serviços fazem parte
das atividades da empresa, o processo de fabricação de fertilizantes não os utiliza,
contrariando, dessa forma, a norma e impedindo, assim, a apropriação de créditos.
c Despesas com Importação:
As despesas com importação também foram classificadas pelo contribuinte como
"serviços utilizados como insumos". Neste sentido, não é admissível a apropriação de
créditos do PIS e da COFINS relativamente às despesas com importação de produtos,
matérias-primas ou serviços, inclusive a despesa de transporte (frete) até o
Fl. 1044
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.524 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.903445/2011-01

estabelecimento da pessoa jurídica adquirente, os quais não preenchem a definição legal
de insumo, conforme exposto acima, uma vez que não são aplicados ou consumidos
diretamente nos produtos fabricados pela pessoa jurídica importadora, nem se enquadram
nas demais hipóteses para as quais é prevista a possibilidade de crédito.
d. Despesas de Armazenagem e Frete nas Operações de Venda:
1) Sobre esse tema, necessário se faz traçar algumas premissas legais básicas
quanto à apuração de créditos:
O inciso IX, do Art. 3o, da Lei 10.833/2003, assim prescreve:
"Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e
II, quando o ônus for suportado pelo vendedor."
O dispositivo acima deve ser interpretado em conjunto com a alínea "e", do inciso
II, do Art. 8o, da IN 404/2004 e Ato Declaratório Interpretativo SRF n° 2/2005.
Ainda, é pacífico o entendimento de que o transporte de produto acabado entre
estabelecimentos industriais, ou destes para os centros de distribuição e ainda de um
centro de distribuição para outro, da mesma pessoa jurídica não gera direito a crédito a
ser descontado da contribuição para o PIS/Pasep e COFINS com incidência não-
cumulativa, pois não se verifica tal previsão no dispositivo acima transcrito, que
menciona "frete na operação de venda".
Também não gera direito a crédito a ser descontado da contribuição para o
PIS/Pasep e COFINS com incidência não-cumulativa, exceto se tratar de pessoa jurídica
cujo objeto societário seja transporte, os insumos utilizados na atividade de transporte de
produto acabado (ou em elaboração) entre estabelecimentos industriais, destes para os
centros de distribuição, de um centro de distribuição para outro ou do estabelecimento
vendedor para o comprador. Tais insumos corresponderiam a combustíveis, peças,
depreciação, etc, relativos a veículos próprios da pessoa jurídica. É de se entender que os
que dão direito a crédito são aqueles empregados no produto ou no serviço, conforme a
atividade do sujeito passivo. Ora, a atividade societária do contribuinte em comento não é
de transporte, portanto não pode pleitear créditos decorrentes de insumos próprios de tal
atividade.
Em relação ao frete pago na aquisição de insumos, esses, atendidas as condições
legais, comporão o custo dos produtos adquiridos e, se tais produtos forem passíveis de
apuração de créditos do PIS e da COFINS, também a base de cálculo. Portanto, despesas
desta natureza não estão abrangidas pela previsão normativa que menciona "frete na
operação de venda".
Norteada pelas premissas acima estabelecidas, a fiscalização realizou glosas de
despesas classificadas pelo contribuinte como "armazenagem e frete nas operações de
venda", conforme planilha anexa (anexo 1). As glosas tornaram-se necessárias uma vez
que os documentos apresentados pelo contribuinte possuíam, além de outras indicações,
informações de despesas com fretes:
a) Realizadas na aquisição de produtos/insumos.
b) Nas operações de venda com indicação de "a pagar".
c) Realizada entre estabelecimentos do contribuinte ou em que o remetente e
adquirente seja o próprio.
Os documentos vinculados às despesas com frete remanescentes, ou seja, passíveis
de crédito, foram relacionados no Anexo 2 da presente Informação Fiscal.
Fl. 1045
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.524 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.903445/2011-01

Em 13/06/2012, a contribuinte toma ciência do referido despacho decisório e, em
10/07/2012, protocola manifestação parcial de inconformidade para pleitear a
anulação/revisão do despacho decisório sob as seguintes alegações:
DOS FATOS
A Peticionária recebeu em 13/06/2012 a intimação referente ao Despacho
Decisório em epígrafe, no qual ocorreu (i) homologação parcial da compensação
declarada no PER/DCOMP ...; [ii] não homologo a compensação declarada no
PER/DCOMP ... e (iii) declaração de que não havia vaíor a ser restituído/ressarcido para
o pedido apresentado o PER/DCOMP ....
Entretanto, o valor glosado é de RS 26.014,25 (...), e a Peticionária tem o direito de
se creditar de R$ 17.954,94 (...), conforme planilha ..., acompanhada das Notas Fiscais,
dos conhecimentos gerados, e os respectivos comprovantes de pagamento.
Ressalta que foram anexados apenas alguns dos documentos acima mencionados,
por amostragem. No entanto, encontra-se à disposição demais documentos
complementares que se fizerem necessários.
(...)
DA PRELIMINAR
Inicialmente cabe registrar que, nos termos da Lei 9.430/96, artigo 74, § 11, a
Manifestação de Inconformidade obrigatoriamente observará o rito processual do Decreto
n° 70.235/72, de modo que ao Despacho Decisório também são aplicadas as regras e
formalidades legais previstas no referido Decreto.
Assim sendo, é necessário fazer constar de forma clara e precisa todos os fatos e
detalhes que motivaram o posicionamento exarado no Despacho Decisório, sob pena de
nulidade do referido ato, por ausência de requisitos indispensáveis à sua formação,
previstos no Decreto 70.235/72, artigo 10, inciso IV, e alterações posteriores.
O breve relato registrado pelo Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil deixou
de observar os requisitos legais quando da lavratura do Despacho Decisório em tela, uma
vez que nesse documento foram mencionados artigos de Lei genéricos, sem qualquer
apontamento específico à qualquer conduta da Peticionária, de modo que não houve
subsunção fática a determinado dispositivo legal.
Ademais, as alegações constantes na Informação Fiscal objeto do procedimento n°.
0812400-201 1-00431-6 que em princípio serviriam para individualizar as supostas
infrações, expondo a motivação que levou ao resultado ora combatido, não tiveram o
condão de elucidar e apontar com precisão os equívocos contábeis nos quais
supostamente incorreu a Peticionária e acarretaram na impossibilidade da compensação
outrora perseguida. Tampouco a Peticionária foi chamada, no curso da ação fiscal, a
prestar esclarecimentos inerentes a quaisquer dúvidas que porventura pairassem sobre a
auditoria realizada.
A operação de fiscalização é extremamente complexa e não comporta descrições
genéricas e supérfluas, cabendo ao Auditor Fiscal elaborar relatório minucioso, com a
devida motivação, apresentação de todas as operações e respectivas conexões e,
principalmente, a devida subsunção de todo o escorço tático à norma legal vigente.
(...)
DO DIREITO AO CRÉDITO
(...)
3. A) Frete de Compras:
Fl. 1046
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.524 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.903445/2011-01

A Peticionária informa que todo o procedimento ao desembaraço aduaneiro é feito
de forma correta e dentro das legislações pátrias pertinentes. Porém, conforme
demonstrado na DACON de janeiro/2007, os serviços de importação e armazenagem
foram alocados, equivocadamente, no campo "Serviço Utilizado como Insumo", quando
deveriam ter sido alocadas no campo "Bens Utilizados como Insumo", uma vez que tais
dispêndios integram os custos c/ou despesas de aquisição de matérias primas, nos termos
da legislação a seguir citada. Ressalta-se que tal equívoco não implicou em alteração do
saldo credo apurado, ora pleiteado.
A legislação pertinente - Lei n.° 10.833/2003 vem corroborar com a Peticionária,
em seu Artigo 3o, § 3o, inciso II que diz:
"§ 3o-O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País"
E para elucidar ainda mais, segue a Solução de Consulta n.° 38 de 22 de Janeiro de
2010, do Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal:
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep. EMENTA: CRÉDITO. INSUMOS FRETE
NA AQUISIÇÃO CUSTO DE PRODUÇÃO. O frete pago a pessoa jurídica na
aquisição de matéria-prima, material de embalagem e produtos intermediário compõe o
custo destes insumos para fins de cálculo do crédito a ser descontado da contribuição
para o PIS/Pasep não-cumulativa apurada. FRETE NA OPERAÇÃO DE VENDA. A
partir de 1o de fevereiro de 2004, o frete pago na operação de venda, quando o ônus for
suportado pelo vendedor, também gera direito a crédito a ser descontado da
contribuição para o PIS/Pasep não-cumulativa apurada.
Dessa forma e levando em consideração que os fretes relacionados à Importação
entram no custo do produto, o mesmo não deveria compor o campo "Serviços Utilizados
como Insumos", mas sim o campo "Bens Utilizados como Insumos", baseando-se nas
premissas da legislação vigente.
Convém ressaltar que o ônus relativo aos fretes em questão é totalmente suportado
pela Peticionária, podendo ser pago periodicamente, de uma única vez, conforme faturas
e comprovantes de pagamento anexos. Sendo assim, resta garantido o direito ao crédito.
3. B) Serviços de:
I. Descarga
No que se trata dos serviços de descarga de matéria prima, o mesmo não participa,
diretamente, da fabricação do fertilizante, logo não poderiam estar classificados, como
ora feito, no campo "Serviço Utilizado como Insumo", mas sim, em um campo da
DACON classificado como "Despesas de Armazenagem e Frete na Operação de Venda",
o que atualmente já está sendo feito pela Peticionária.
Ressaltamos que no ano glosado de 2008 foi classificado erroneamente, porém o
direito aos créditos referentes ao PIS foram devidamente aproveitados, pela Adufértil
Fertilizantes Ltda., ora Peticionária.
O procedimento referente ao serviço de descarga, no Porto de Santos/SP, ocorre
através das empresas Pérola ou Termag, que são Operadoras de Descarga nomeadas pelos
importadores, ora prestadoras de serviços portuários.
Quando a descarga é de responsabilidade da Pérola, a mesma também procede com
os serviços de armazenagem da matéria prima, sendo todos os ônus suportados pela
Peticionária.
Entretanto, quando a descarga é de responsabilidade da Termag. a matéria prima é
descarregada diretamente no caminhão, já determinado pela logística portuária, e
Fl. 1047
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-002.524 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.903445/2011-01

encaminhado para a empresa importadora, ora Peticionária, sendo que todos os ônus são,
também, suportados pela Adufértil Fertilizantes Ltda.
Esse procedimento é necessário e indispensável para a descarga de matéria prima
do navio e, consequentemente, para o funcionamento da Peticionária, fazendo parte do
custo do produto final, dentro das legislações pátrias vigentes e, conforme planilha 05 em
anexo.
Ressaltamos por fim que, que todos os ônus relativos ao serviço de descarga, ora
serviços portuários, contratados de pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil, são
totalmente suportados pela Peticionária, podendo ser pago periodicamente, de uma única
vez, conforme faturas e comprovantes de pagamento anexos. Sendo assim, resta garantido
o direito ao crédito, conforme embasamento legal da Lei n.° 10.833/2003, em seu artigo
3o, § 3o no inciso II.
II Armazenagem
No que se trata de armazenagens de matéria prima, estas também não participam,
diretamente, da fabricação do fertilizante, logo não poderiam ser classificados, como ora
feito, no campo "Serviço Utilizado como Insumo", mas sim em um campo da DACON
classificado como "Despesas de Armazenagem e Frete na Operação de Venda", o que
atualmente já está sendo feito.
Dessa forma, fica notório que no ano glosado, ora seja 2008, ocorreu uma
classificação errônea, porém, o direito aos créditos referentes PIS foram devidamente
aproveitados pela Adufértil Fertilizantes Ltda., ora Peticionária.
Convém ressaltar que o ônus relativo a armazenagem é totalmente suportado peia
Peticionária, podendo ser pago periodicamente, de uma única vez, conforme faturas e
comprovantes de pagamento anexos. Sendo assim, resta garantido o direito ao crédito.
Procedimentos de Frete e Armazenagem na aquisição de Matéria Prima
Há 02 (duas) formas de aquisição de Matéria Prima: no mercado nacional e/ou
importadas, em que destacamos os procedimentos abaixo:
I. No mercado nacional:
São adquiridas junto as principais produtoras e fornecedoras do Pais, não havendo
necessidade de desembaraço aduaneiro, tendo seu transporte via rodoviário até a unidade
da empresa localizada em Jundiaí/SP.
No mercado internacional:
Na importação de matéria prima, se faz necessário a nacionalização da mesma para
posterior liberação do produto e entrega ao destinatário ou adquirente, qual seja a
Adufértil Fertilizantes Ltda.
O processo de nacionalização é instruído com os seguintes documentos:
a) Fatura Comercial (Comercial Invoice);
b) Conhecimento de Embarque Marítimo (Bill of Lading- BL) do país exportador;
c) Desembaraço do produto com o Registro da Declaração de Importação - DI;
d) Liberação junto ao Ministério do Exercito, quando da importação da matéria
prima Nitrato de Amônio;
e) Emissão da Nota Fiscal de entrada (nota "mãe");
f) Emissão de Notas Fiscais "filhas", que acompanham o caminhão carregado.
Os Portos utilizados são os de Paranaguá/PR e o de Santos/SP, e em cada um há
um procedimento específico para descarga do produto, como veremos abaixo.
Fl. 1048
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-002.524 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.903445/2011-01

II -1 Porto de Paranaguá/PR
• Cais Público:
Da chegada da matéria prima ao Porto, podemos ter dois procedimentos distintos:
a)Após desembaraço, a matéria prima é liberada para o carregamento diretamente à
unidade do importador, no caso a Peticionaria. Ocorre que a Nota Fiscal de entrada é
nominal ao próprio comprador, consequentemente, o Conhecimento de Frete é emitido
com base na referida Nota Fiscal (EMITENTE = ADUFÉRTIL e DESTINATÁRIO=
ADUFÉRTIL), conforme documentação cm anexo.
ou
b) Após o desembaraço, a matéria prima é liberada e transportada para armazém de
terceiros [prestadores de serviços), seja por dificuldade de transporte direto para a
unidade compradora, em função do volume da carga, ou para liberação por parte do
Exército (conforme mencionado anteriormente), procedimento obrigatório no caso da
matéria prima Nitrato de Amônio, atendendo a orientação do Comando Militar da região
e o Decreto 3.665 de 20 de novembro de 2000.
Ao contrário do entendimento do Auditor Fiscal, a Adufértil Fertilizantes Ltda.,
peticionária em questão, não faz o transporte de produto acabado entre estabelecimentos
industriais, ou destes para os centros de distribuição, ou ainda, de um centro de
distribuição para outro, da mesma pessoa jurídica e sim, transporta matéria prima para o
armazém de terceiros, conforme documentação em anexo .
A empresa, ora peticionária, é obrigada a adotar uma providência para retirar o
produto do navio, uma vez que o mesmo não pode permanecer no porto, aguardando a
descarga dos produtos, em decorrência da complexa logística necessária. Caso não seja
adotada uma medida, o navio desatraca e retorna para a fila de espera, ocasionando assim,
pesada multas ou diárias pré-estabelecidas nas Faturas Comerciais (item II-a).
Destacamos que a Transportadora Coopadubo é a única responsável por fazer o
transporte do produto do navio para o armazém contratado.
Ocorrendo a remessa para armazém, gera-se a Nota Fiscal para armazenagem e o
Conhecimento de Frete tendo como EMITENTE = ADUFÉRTIL e DESTINATÁRIO =
MULTITRANS (nesse caso o prestador de serviço). Quando o produto permanece no
armazém por algum dos motivos mencionados acima, o prestador de serviço formaliza a
retirada do mesmo, emitindo a Nota Fiscal e tendo como EMITENTE = MULTITRANS
e DESTINATÁRIO = ADUFÉRTIL, ocorrendo assim a devolução da armazenagem.
Ressalta-se que todo o ônus referente aos procedimentos expostos é suportado pela
Adufertil Fertilizantes Ltda., ora Peticionária, pois se trata de um procedimento
obrigatória, na aquisição de insumos.
• Cais Privado (FOSPAR):
A FOSPAR é um porto particular em Paranaguá/PR, com um único procedimento
de descarga de matéria prima, no caso, fertilizantes.
Quando o navio atraca neste porto, não tem como fazer a descarga direta do
produto nos caminhões, mas somente para o armazém próprio do terminal. Do armazém é
efetuado o carregamento dos caminhões para a empresa, ora peticionária.
Se o produto permanecer por até 03 (três) dias nesse armazém, não há nenhum
custo adicional de armazenagem. Ultrapassando este prazo, os demais dias cobrados,
conforme tabela escalonada em anexo.
Quando a matéria prima é liberada, após estadia no armazém da FOSPAR, ocorre a
entrada direta ao importador, no caso a peticionária, sendo que a Nota Fiscal e
Fl. 1049
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-002.524 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.903445/2011-01

Conhecimento de Frete são emitidos tendo como EMITENTE = ADUFÉRTIL (endereço
do terminal FOSPAR) c DESTINATÁRIO = ADUFÉRTIL (endereço da sede da
peticionária), conforme documentação cm anexo.
II - 2 Porto de Santos/SP
Semelhante ao procedimento do terminal denominado FOSPAR, mencionado
acima, nesse porto existe 03 (três) pontos de atracação de navio para descarga de
fertilizantes, a saber:
• TUF - terminal particular da Vale Fertilizantes;
• TERMAG - terminal particular da Fertimport;
• PÉROLA - terminal particular da Rodrimar.
Em todos os terminais mencionados, os procedimentos de desembaraços são iguais,
tendo cada um deles seu armazém próprio, podendo ser utilizados nos casos destacados
anteriormente (item II-1).
Para corroborar com a peticionária, seguem as Soluções de Consultas, do
Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federai, sendo:
Solução de Consulta n." 132 - de 10 de Maio de 2005: ASSUNTO: Contribuição para o
PIS/Pasep . EMENTA: CRÉDITO. FRETE NA AQUISIÇÃO.
O valor do frete pago pelo adquirente à pessoa Jurídica, para transportar bens adquiridos
para serem utilizados como insumo na fabricação de produtos destinados à venda,
compõe o custo do bem, podendo, portanto ser utilizado como crédito a ser descontado
do PIS/Pasep não-cumulativo.
Solução de Consulta n.° 248 - de 16 de Outubro de 2006: ASSUNTO: Contribuição
para o PIS/Pasep. EMENTA: CRÉDITO. FRETES. Os valores referentes aos fretes
contratados para transporte de insumos, aplicados na fabricação de produtos, desde que
prestados por pessoa jurídica domiciliada no país, podem compor o somatório dos
créditos a serem descamados do PIS. Os valores referentes ao frete na operação de
venda de produtos, desde que suportados pelo vendedor, podem compor o somatório
dos créditos a serem descontados do PIS, a partir de 01 de fevereiro de 2004.
Ademais, a empresa, ora Peticionária, informa que o procedimento referente ao
direito ao creditório do PIS relativamente aos dispêndios efetuados com fretes e
armazenagem na aquisição de matérias primas, foi apurado de maneira correta, nos
termos do quanto permitido pela legislação pátria.
3.C) Frete de Vendas:
Com relação aos fretes sobre operações de vendas, a informação que embasa as
importâncias, ora glosada não condiz com a realidade da empresa, conforme a seguir
exposto:
• A Peticionária não faz o transporte de produto acabado entre estabelecimentos
industriais, ou destes para os centros de distribuição ou, ainda, de um centro de
distribuição para outro, da mesma pessoa jurídica;
• O transporte de produtos acabados ocorre somente nas operações de vendas,
sendo o frete dessas operações e suportado pela Adufértil Fertilizantes Ltda., ora
Peticionária;
• Ocorre que alguns conhecimentos de frete foram emitidos equivocadamente com
o campo "A PAGAR" assinalado, quando o correto seria "PAGO". Por esse motivo o
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil entendeu por bem glosar tais valores, sem
qualquer questionamento à Peticionária. Entretanto, convém ressaltar que todos os
Fl. 1050
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-002.524 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.903445/2011-01

pagamentos foram suportados pela Peticionária, quer seja individualmente ou ainda
periodicamente de uma vez, conforme faturas e comprovantes de pagamento em anexo.
A Peticionária encontra respaldo na Lei n° 10.833, de 23 de dezembro de 2003, c
também na Medida Provisória n° 135, de 2003.
Para salientar e corroborar a afirmação da Peticionária segue a Solução de Consulta
n.° 449 de 19 de Novembro de 2006, do Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita
Federal que assim menciona:
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep. EMENTA: CRÉDITO. INSUMOS.
FRETE NA AQUISIÇÃO. CUSTO DE PRODUÇÃO. O frete pago a pessoa jurídica na
aquisição de matéria-prima. material de embalagem e produtos intermediário compõe o
custo destes instintos para fins de cálculo do crédito a ser descontado da contribuição
para o PIS/Pasep não-cumulativa apurada. FRETE NA OPERAÇÃO DE VENDA. A
partir de 1o de fevereiro de 2004. o frete pago na operação de venda, quando o ônus for
suportado pelo vendedor, também gera direito a crédito a ser descontado da
contribuição para o PIS/Pasep não-cumulativa apurada.
E para que não paire dúvidas, a Peticionária também destaca o Ato Declaratório
Interpretativo de Fevereiro de 2005 e a Instrução Normativa SRF n.° 404, de Março de
2004, que servem para confirmar o direito da mesma.
Ademais, é cediço destacar que com relação aos fretes de venda, é a peticionária
quem suporta o ônus, conforme demonstrado.
(...)
DOS PEDIDOS
(...)
• demonstrada a insubsistência e improcedência do indeferimento de seu pleito,
sendo acolhido a presente MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE;
• anulado o Despacho Decisório sub examine, uma vez que a comprovada
irregularidade formal, além de violar frontalmente a legislação administrativa e princípios
constitucionais, impossibilitando a identificação e compreensão da suposta ilegalidade
imputada à peticionária, impedindo, dessa forma, o regular exercício de seu direito de
defesa; ou subsidiariamente.
• reformado o Despacho Decisório sub examine, uma vez que a compensação
requerida e informada pela peticionária possui o devido respaldo legal, ex vi, da
interpretação sistemática da Lei no 11.033/04, em seu artigo 17 e da Constituição Federal
em seu artigo 195, § 12;
Ainda ao fim, solicita que as cientificações envolvendo o processo em análise
sejam encaminhadas ao endereço dos representantes da interessada.
Ato contínuo, a DRJ-JUIZ DE FORA (MG) julgou a Manifestação de
Inconformidade do Contribuinte nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não procede a alegação de cerceamento do direito de defesa quando as infrações
apuradas estiverem perfeitamente identificadas e os elementos dos autos demonstrarem,
inequivocamente, os fundamentos da decisão, dando suporte material suficiente para
que o sujeito passivo possa conhecê-los e apresentar sua defesa, bem como para que o
julgador possa formar livremente sua convicção e proferir a decisão do feito.
Fl. 1051
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3402-002.524 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.903445/2011-01

INTIMAÇÃO. PEDIDO PARA QUE SEJAM DIRIGIDAS AOS PROCURADORES.
IMPOSSIBILIDADE.
Dada a ausência de previsão legal expressa, indefere-se o pedido para que as intimações
sejam dirigidas aos procuradores.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2008
ADUBOS E FERTILIZANTES. CUSTOS DE MATÉRIAS PRIMAS. ALÍQUOTA
ZERO. DIREITO CREDITÓRIO. INEXISTENTE.
Não geram direito a crédito da Contribuição para o PIS os custos de aquisição de
matérias primas de adubos e fertilizantes por não estarem sujeitas ao pagamento da
referida contribuição.
FRETE NA OPERAÇÃO DE VENDA. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
COMPROVAÇÃO. DEFERIMENTO.
Cabe a apuração de créditos em relação à frete na operação de venda por parte do
vendedor quando comprovado que este suportou seu ônus.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Em seguida, devidamente notificada, a Empresa interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
No Recurso Voluntário, a empresa suscitou as mesmas questões preliminares e de
mérito, repetindo as argumentações apresentadas na Manifestação de Inconformidade quanto às
glosas de créditos.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme se depreende da leitura dos autos, a lide trata de pedido de
ressarcimento do PIS não-cumulativo do 1o trimestre de 2008, com pedidos de compensação
atrelados, que foi indeferido parcialmente pela Unidade de Origem uma vez que se identificou a
exclusão indevida de créditos sobre diversos custos/despesas na apuração da contribuição para o
PIS. Os seguintes itens foram objetos de glosas pela Fiscalização e confirmadas parcialmente no
julgamento de primeira instância:
i)
Bens utilizados como insumos sujeitos à alíquota zero;
ii)
Serviços utilizados como insumos- serviços de adubação, descarga,
elaboração de laudos e estudos, manutenção de veículos, etc;
iii)
Despesas com importação de matérias-primas, inclusive o transporte
(frete) até o estabelecimento do contribuinte;
iv)
Despesas de armazenagem e frete nas operações de venda.
Inicialmente, cabe esclarecer que a Recorrente é pessoa jurídica de direito privado
que atua no ramo industrial, preponderantemente, na fabricação de fertilizantes. Por limitação
natural, a recorrente informa que uma parcela substancial dos minérios necessários para sua
Fl. 1052
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3402-002.524 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.903445/2011-01

produção não é encontrada em território nacional, impondo a importação desses minérios, e a
adoção das providências necessárias para a nacionalização das mercadorias/matérias-primas, sua
carga/descarga, guarda, movimentação e remessa até o seu estabelecimento.
No que concerne aos bens e serviços utilizados como insumos, a recorrente
sustenta que a glosa de créditos efetuadas e ratificadas parcialmente pelos julgadores da DRJ, em
igual sentido, ancoraram-se em uma interpretação restritiva do conceito de “insumo” para PIS e
COFINS, o qual não se coaduna com o princípio da não cumulatividade previsto no parágrafo 12
do artigo 195 da Constituição Federal, a exemplo da posição de expoentes da Doutrina e dos
mais recentes julgados proferidos pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF,
bem como, principalmente, com base no julgamento realizado pelo E. Superior Tribunal de
Justiça no RE no 1.221.170/PR, o qual definiu que o conceito insumo está vinculado à
essencialidade ou relevância dos dispêndios em relação à atividade econômica do contribuinte.
Para melhor compreensão da matéria envolvida, por oportuno, deve-se apresentar
preliminarmente a delimitação do conceito de insumo hodiernamente aplicável às contribuições
em comento (COFINS e PIS/PASEP) e em consonância com os artigos 3o, inciso II, das Leis
no10.637/02 e 10.833/03, com o objetivo de se saber quais são os insumos que conferem ao
contribuinte o direito de apropriar créditos sobre suas respectivas aquisições.
Após intensos debates ocorridos nas turmas colegiadas do CARF, a maioria dos
Conselheiros adotou uma posição intermediária quanto ao alcance do conceito de insumo, não
tão restritivo quanto o presente na legislação de IPI e não excessivamente alargado como aquele
presente na legislação de IRPJ. Nessa direção, a maioria dos Conselheiros têm aceitado os
créditos relativos a bens e serviços utilizados como insumos que são pertinentes e essenciais ao
processo produtivo ou à prestação de serviços, ainda que eles sejam empregados indiretamente.
Transcrevo parcialmente as ementas de acórdãos deste Colegiado que referendam
o entendimento adotado quanto ao conceito de insumo:
REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de “insumo” é mais
amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da legislação do
imposto de renda, abrangendo apenas os “bens e serviços” que integram o custo de
produção.
(Acórdão 3402-003.169, Rel. Cons. Antônio Carlos Atulim, sessão de 20.jul.2016)
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO.
CONCEITO.
O conceito de insumo na legislação referente à Contribuição para o PIS/PASEP e à
COFINS não guarda correspondência com o extraído da legislação do IPI
(demasiadamente restritivo) ou do IR (excessivamente alargado). Em atendimento ao
comando legal, o insumo deve ser necessário ao processo produtivo/fabril, e,
consequentemente, à obtenção do produto final. (...).
(Acórdão 3403003.166, Rel. Cons. Rosaldo Trevisan, unânime em relação à matéria,
sessão de 20.ago.2014)
Essa questão também já foi definitivamente resolvida pelo STJ, no Resp no
1.221.170/PR, sob julgamento no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), que estabeleceu conceito de insumo que se amolda aquele que vinha sendo usado
pelas turmas do CARF, tendo como diretrizes os critérios da essencialidade e/ou relevância.
Reproduzo a ementa do julgado que expressa o entendimento do STJ:
Fl. 1053
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3402-002.524 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.903445/2011-01

TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
Vale reproduzir o voto da Ministra Regina Helena Costa, que considerou os
seguintes conceitos de essencialidade ou relevância da despesa, que deve ser seguido por este
Conselho:
Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua
falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia
produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g.,equipamento de
proteção individual EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência,
caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na
execução do serviço.
Dessa forma, para se decidir quanto ao direito ao crédito de PIS e da COFINS
não-cumulativo é necessário que cada item reivindicado como insumo seja analisado em
consonância com o conceito de insumo fundado nos critérios de essencialidade e/ou relevância
definidos pelo STJ, ou mesmo, se não se trata de hipótese de vedação ao creditamento ou de
outras previsões específicas constantes nas Leis nos 10.637/2002, 10.833/2003 e 10.865/2005,
para então se definir a possibilidade de aproveitamento do crédito.
Fl. 1054
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 3402-002.524 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.903445/2011-01

Embora o referido Acórdão do STJ não tenha transitado em julgado, de forma
que, pelo Regimento Interno do CARF, ainda não vincularia os membros do CARF, a
Procuradoria da Fazenda Nacional expediu a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF1,
com a aprovação da dispensa de contestação e recursos sobre o tema, com fulcro no art. 19, IV,
da Lei no 10.522, de 2002, 2 c/c o art. 2o, V, da Portaria PGFN no 502, de 2016, o que vincula a
Receita Federal nos atos de sua competência.

1 Portaria Conjunta PGFN /RFB no1, de 12 de fevereiro de 2014 (Publicado(a) no DOU de 17/02/2014, seção 1,
página 20)
Art. 3o Na hipótese de decisão desfavorável à Fazenda Nacional, proferida na forma prevista nos arts. 543-B e 543-C
do CPC, a PGFN informará à RFB, por meio de Nota Explicativa, sobre a inclusão ou não da matéria na lista de
dispensa de contestar e recorrer, para fins de aplicação do disposto nos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19 da Lei no 10.522, de
19 de julho de 2002, e nos Pareceres PGFN/CDA no 2.025, de 27 de outubro de 2011, e PGFN/CDA/CRJ no 396, de
11 de março de 2013.
§ 1o A Nota Explicativa a que se refere o caput conterá também orientações sobre eventual questionamento feito
pela RFB nos termos do § 2o do art. 2o e delimitará as situações a serem abrangidas pela decisão, informando sobre a
existência de pedido de modulação de efeitos.
§ 2o O prazo para o envio da Nota a que se refere o caput será de 30 (trinta) dias, contado do dia útil seguinte ao
termo final do prazo estabelecido no § 2o do art. 2o, ou da data de recebimento de eventual questionamento feito pela
RFB, se este ocorrer antes.
§ 3o A vinculação das atividades da RFB aos entendimentos desfavoráveis proferidos sob a sistemática dos arts.
543-B e 543-C do CPC ocorrerá a partir da ciência da manifestação a que se refere o caput.
§ 4o A Nota Explicativa a que se refere o caput será publicada no sítio da RFB na Internet.
§ 5o Havendo pedido de modulação de efeitos da decisão, a PGFN comunicará à RFB o seu resultado, detalhando o
momento em que a nova interpretação jurídica prevaleceu e o tratamento a ser dado aos lançamentos já efetuados e
aos pedidos de restituição, reembolso, ressarcimento e compensação.
(...)

2 LEI No 10.522, DE 19 DE JULHO DE 2002.
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor recurso ou a
desistir do que tenha sido interposto, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar
sobre: (Redação dada pela Lei no 11.033, de 2004)
(...)
II - matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de
Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal Superior Eleitoral, sejam objeto de ato declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda; (Redação dada pela Lei no
12.844, de 2013)
III -(VETADO). (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)
IV - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de
julgamento realizado nos termos do art. 543-B da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil;
(Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
V - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de
julgamento realizado nos termos dos art. 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil, com exceção daquelas que ainda possam ser objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal. (Incluído
pela Lei no 12.844, de 2013)
(...)
§ 4o A Secretaria da Receita Federal do Brasil não constituirá os créditos tributários relativos às matérias de que
tratam os incisos II, IV e V do caput, após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos
incisos IV e V do caput. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 5o As unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil deverão reproduzir, em suas decisões sobre as matérias
a que se refere o caput, o entendimento adotado nas decisões definitivas de mérito, que versem sobre essas matérias,
após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput. (Redação
dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 6o - (VETADO). (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)
Fl. 1055
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 3402-002.524 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.903445/2011-01

Nesse mesmo sentido, a Secretaria da Receita Federal do Brasil emitiu o Parecer
Normativo no 5/2018, com a seguinte ementa:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”; a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência”; b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”; b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.
No caso concreto, observa-se que o Auditor Fiscal e o acórdão recorrido
aplicaram integralmente o conceito mais restritivo aos insumos – aquele que se extrai dos atos
normativos expedidos pela RFB (Instruções Normativas da SRF ns.247/2002 e 404/2004), já
declarados ilegais pela decisão do STJ sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e
seguintes do CPC/2015). Assim, em face da superveniência do REsp no 1.221.170/PR, carecem
os autos da comprovação do eventual enquadramento dos itens glosados no conceito de insumo
segundo os critérios da essencialidade ou relevância.
Noutro giro, no que se refere aos fretes incidentes na venda, a Autoridade Fiscal
glosou essas despesas sob a alegação de que não se referirem à venda propriamente, mas ao
transporte entre estabelecimentos da mesma empresa; ou não terem sido pagos. Porém, a
Fiscalização apenas juntou aos autos planilha com os dados básicos das notas fiscais de
prestação de serviços de fretes, nas quais não é possível conferir se o transporte, de fato, se deu
entre estabelecimentos da empresa.
A recorrente, por sua vez, trouxe em sua defesa, por amostragem, notas fiscais de
prestação de serviços de transportes, conhecimento de transporte e alguns comprovantes
financeiros de pagamentos. Além disso, afirma que não efetuou transportes de produtos acabados
entre estabelecimentos da empresa.
No presente caso, embora existam elementos que indiquem que a recorrente
possui despesas com fretes na venda, com ônus assumido por ela, as provas juntadas ainda não
são hábeis e suficientes para se atestar a efetividade da operação relativo ao período glosado.
Assim, em homenagem ao princípio da verdade material, necessita-se que a empresa junte aos

§ 7o Na hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade lançadora deverá rever de ofício o lançamento,
para efeito de alterar total ou parcialmente o crédito tributário, conforme o caso, após manifestação da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)

Fl. 1056
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 3402-002.524 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.903445/2011-01

autos a documentação completa de comprovação das operações de frete, bem como a Autoridade
Fiscal confira toda a documentação apresentada pela recorrente.
Dessa forma, voto no sentido de determinar a realização de diligência, nos termos
do art. 18 do Decreto no 70.235/72 e dos arts. 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, para que a
Unidade de Origem realize os seguintes procedimentos, referente ao período de apuração do 1o
trimestre de 2008:
1. Intime a recorrente, dentro de prazo razoável, a apresentar laudo/memorial com
a demonstração detalhada da utilização de cada um dos bens e serviços glosados entendidos
como insumos no processo produtivo desenvolvido pela empresa, nos termos do REsp no
1.221.170/PR. Nesse item, a recorrente deverá discriminar em planilha as despesas/custos
incorridos glosados separados por natureza e juntar toda a documentação que sirva para lastrear
as suas afirmações;
2. Intime a recorrente, dentro de prazo razoável, a justificar porque considera que
cada um dos bens e serviços do item anterior são essenciais ou relevantes ao seu processo
produtivo, do qual resulta o produto final destinado a venda ou serviço prestado, em
conformidade com os critérios delimitados no Voto da Ministra Regina Helena Costa proferido
no REsp no 1.221.170/PR, anteriormente citado;
3. Intimar a recorrente, dentro de prazo razoável, a apresentar de forma
discriminada, em planilha, as despesas com fretes sobre vendas, bem como, caso assim queira,
apresentar documentação adicional comprobatória da efetividade das operações;
4. Que a Autoridade Fiscal elabore Relatório Conclusivo acerca da apuração das
informações solicitadas nos itens acima, manifestando-se sobre dos fatos e fundamentos
apresentados pela Recorrente, inclusive, sobre o eventual enquadramento de cada bem e serviço
do período de apuração no conceito de insumo delimitado no Parecer Normativo Cosit no05/2018
e Voto da Ministra Regina Helena Costa proferido no REsp no 1.221.170/PR, de aplicação
obrigatória no âmbito da RFB (Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF). Bem como,
informe se a documentação comprobatória dos fretes sobre vendas apresentadas na defesa
(aquela constante nos autos e aquela, por ventura, obtida por intimação) é hábil e suficiente para
comprovar a efetividade das operações;
5. Após a intimação da Recorrente do resultado da diligência, conceder-lhe o
prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, nos termos do art. 35 do Decreto no 7.574/2011.
6. Em seguida, os autos deverão retornar a este Colegiado para que seja aberto o
prazo de 30 (trinta) dias à Procuradoria da Fazenda Nacional (PGFN) para se manifestar quanto
ao laudo apresentado pela Recorrente e as conclusões da diligência fiscal, caso tenha interesse.
Por fim, o processo deverá ser restituído aos meus cuidados para sua inclusão em
pauta de julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 1057
DF CARF MF
Documento nato-digital